Tribunal: TJMT
Processo: 0005523-97.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005523-97.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TEREZINHA COSTA DA SILVA - CPF: 014.593.151-03 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSINATURA A ROGO. LAUDO GRAFOTÉCNICO. HIPERVULNERABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação declaratória c/c indenização por danos morais, na qual se alegava a inexistência de contratação de empréstimos bancários pela consumidora, requerendo-se, ainda, realização de perícia grafotécnica e aplicação de normas protetivas do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da hipervulnerabilidade da consumidora, do Tema 1.061 do STJ, da ausência de notificação quanto à cessão de crédito e do indeferimento da perícia grafotécnica; e
(ii) se caberia a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao reconhecer a validade dos contratos impugnados, com assinatura a rogo e presença de testemunhas, afastando a necessidade de perícia grafotécnica.

4. A alegada hipervulnerabilidade foi expressamente reconhecida, mas reputada insuficiente para infirmar a regularidade dos contratos formalizados com observância dos requisitos legais.

5. Inexiste contradição na aplicação da inversão do ônus da prova, uma vez que a autora não apresentou elementos capazes de desconstituir os documentos juntados pelas instituições financeiras.

6. A tese firmada no Tema 1.061 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois não houve impugnação direta à assinatura da parte autora, sendo os contratos firmados por terceiro a rogo.

7. As alegações da embargante objetivam rediscutir o mérito, finalidade que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

2. É válida a assinatura a rogo acompanhada de testemunhas, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica quando presentes os requisitos formais do contrato.

3. A hipervulnerabilidade do consumidor, por si só, não invalida negócios jurídicos formalizados com observância das garantias legais.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005523-97.2016.8.11.0018

EMBARGANTE: TEREZINHA COSTA DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Eminentes pares:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por TEREZINHA COSTA DA SILVA contra acórdão desta Colegiado,

que negou provimento a apelação cível interposta em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se impugnavam diversos contratos bancários supostamente não firmados pela consumidora.

A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à hipervulnerabilidade da consumidora, ao Tema 1.061 do STJ, à ausência de notificação de cessão de crédito e ao indeferimento da perícia grafotécnica, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Ids. 309114399, 309567350 e 609567353,

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Não merece acolhida o presente recurso aclaratório.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à regularidade formal dos contratos impugnados, com assinatura a rogo acompanhada de testemunhas instrumentárias e documentos válidos.

A jurisprudência desta Corte e do STJ afasta a necessidade de perícia grafotécnica quando presente tal formalismo, não se verificando qualquer cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de hipervulnerabilidade, esta foi expressamente reconhecida, mas reputada insuficiente para invalidar, por si só, negócios jurídicos formalizados com as garantias legais exigidas.

Inexiste contradição na aplicação da inversão do ônus da prova, até porque, houve tal vertente, entretanto, a parte autora não logrou trazer aos autos elementos mínimos aptos a infirmar a regularidade dos documentos apresentados pelas instituições financeiras.

A tese vinculante do Tema 1.061 do STJ não se aplica ao caso em que a assinatura nos contratos se deu por terceiro a rogo, não havendo impugnação grafotécnica direta à subscrição da própria autora.

As demais alegações visam à rediscussão do mérito, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025